Tribunal: TJDFT
Processo: 0755833-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. TERMO INICIAL. TERMO FINAL. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o DF fornecer leito hospitalar em UTI na rede pública ou custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Políticas públicas de saúde. Fornecimento de leito hospitalar. Intervenção do Poder Judiciário. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
3 – Implementação das ações de saúde. Omissão do Poder Público. Termo inicial. No caso de determinação de transferência para UTI por medida judicial, a inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI se verifica a partir da intimação da ordem de internação perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), que é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedente: (Acórdão n.1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 14/05/2018). O id25697830 demonstra que o DF foi intimado para transferir o paciente para UTI de hospital da rede pública ou custear as despesas de internação nesta modalidade no dia 25/12/2020 (id 25697830). A mora não se constitui com o cumprimento como pretende o recorrente.
4 – Obrigação de custear. Termo final. Os documentos do processo informam que houve alta da UTI em 31/12/2020 (ID 25697831, página 1), mas o paciente permaneceu internado até 02/02/2021, 16h34m (certidão de óbito, id 25697846), ocasião em que veio à óbito durante a internação no Hospital São Francisco de Ceilândia, em Brasília/DF. O pedido não contempla o custeio de internação hospitalar em leito comum.
5 – Despesas de internação. Hospital privado. Ressalvada a hipótese de internação em UTI, que tem por objetivo tratar pacientes com risco de morte, o Distrito Federal não é obrigado a custear as despesas oriundas de prestação de serviços em hospital privado que não mantém qualquer vínculo de convênio ou outra forma de contratação pública. Tais despesas decorrem de livre escolha do paciente que analisa, em geral, preços e nível de atendimento que o Poder Público não conseguem oferecer ao público em geral. Impor tal regra à Administração Pública importaria em vulnerar o princípio da igualdade de todos perante a Lei (art. 5o., caput, da CF). Precedente (Acórdão 1016868, 2a TURMA CÍVEL Relator: JOÃO EGMONT, Acórdão 1330474, 3a. Turma, ALVARO CIARLINI). Sentença que se reforma para limitar a obrigação de custeio ao período de tratamento em UTI entre 25/12/2020 e 31/12/2020.

6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015. Observe-se o que foi decidido no juízo de origem quanto à habilitação.